Tribunal: TJDFT
Processo: 0739020-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA MANUTENÇÃO DA POSSE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS. MODIFICAÇÃO DOS BENS NA PARTILHA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Se não houve determinação de desocupação do imóvel e se o referido bem foi devidamente partilhado no percentual requerido no recurso, ausente o interesse recursal da parte apelante em relação a tais pontos.
2. Decretada a revelia da parte ré, que não discutiu qualquer matéria de fato na fase instrutória do processo, resta obstada a sua análise em sede recursal, sob pena de afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição, da adstrição, do contraditório, da ampla defesa e da preclusão.
3. O princípio que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subsidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido.
4. Apelo parcialmente conhecido e, no mérito, não provido.